Tribunal: TCU
Processo: 014.756/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria Fiscobras 2018 - Construção de Trecho Rodoviário - BR-135/BA.

Inteiro teor:
Acórdão 238/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Relatório de Auditoria do Fiscobras de 2018 (Fiscalização 153/2018) realizada com o objetivo de avaliar a contratação e execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-135/BA, no segmento de Cocos/BA até a divisa com o Estado de Minas Gerais, nos quilômetros 443,9 a 466,8 (trecho de 22,9 km), Considerando que esta Corte examinou o mérito da matéria mediante o Acórdão 2972/2021-TCU-Plenário , ocasião em que, dentre outras medidas, aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao Sr. Amauri Sousa Lima, então Superintendente Regional do Dnit no Estado da Bahia, no valor de R$ 10.000,00, Considerando que em face de o condenatório haver transitado em julgado, com autorização para o desconto da dívida na remuneração do servidor, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, tais descontos foram levados a efeito, conforme apurado pela unidade instrutiva, conduzindo à quitação da quase totalidade da dívida, restando um saldo devedor de apenas R$ 170,08, segundo cálculo do Sistema Débito, devido ao recolhimento integral da multa sem aplicação de índice de atualização monetária, Considerando que diante do valor módico do saldo devedor calculado no Sistema Débito a unidade instrutiva propôs a expedição de quitação ao responsável, tendo essa proposição recebido o de acordo do representante do Ministério Público/TCU, Considerando que a modicidade do saldo devedor apurado no recolhimento da multa aplicada recomenda a quitação da dívida, na linha dos precedentes julgados desta Corte, a exemplo dos Acórdão 1600/2025-TCU-Plenário , 4558/2024-TCU-1a Câmara (Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavancanti), e dos Acórdão 5982/2017-TCU-Segunda Câmara e 618/2017-TCU-Plenário (Ministra Ana Arraes), os quais levaram em consideração os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, de sorte a evitar custos maiores de cobrança do que o recolhimento de tal saldo devedor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Sr. Amauri Sousa Lima ante o recolhimento da multa a ele aplicada, no valor de R$ 10.000,00, mediante o subitem 9.7 do Acórdão 2972/2021-TCU-Plenário , com fundamento no art. 218 do Regimento Interno/TCU; b) encerrar este processo, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.756/2018-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Amauri Sousa Lima (XXX.914.026-XX); Cassia Alessandra Bonfim de Andrade Xavier (XXX.993.495-XX); Fabio Silva Barreto (XXX.709.925-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Diefra Engenharia e Consultoria Ltda (17.579.459/0001-94); Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda (70.073.275/0001-30); Superintendência Regional do Dnit No Estado da Bahia - Dnit/MT (04.892.707/0019-30); Top Engenharia Ltda (14.448.260/0001-39). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado da Bahia - Dnit/MT. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Ricardo Guimaraes Moreira (OAB/MG 82.238), Eurides Verissimo de Oliveira Junior (OAB/MG 75.864) e outros, representando Diefra Engenharia e Consultoria Ltda; Mauricio Brito Passos Silva (OAB/BA 20.770), Fabricio de Castro Oliveira (OAB/BA 15.055) e outros, representando Top Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.